Tribunal: TJBA
Processo: 8076203-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076203-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WNET-WORKING SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DIAS BARBOSA

AGRAVADO: BAIA DE TODOS OS SANTOS COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO BASTOS MACHADO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante alega excesso de execução no cálculo dos honorários sucumbenciais, o que foi reconhecido pela própria agravada nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecido o excesso de execução, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser acolhida e se são devidos honorários advocatícios em favor do patrono da executada.

III. Razões de decidir

3. A executada demonstrou que o valor pleiteado no início do cumprimento de sentença era superior ao efetivamente devido, caracterizando excesso de execução, nos termos do art. 525, V, do CPC, tendo a credora posteriormente concordado com os cálculos da devedora, de modo que a impugnação deveria ter sido julgada procedente.

4. O acolhimento da impugnação, com a consequente redução do valor executado, enseja a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da executada, em observância ao princípio da causalidade.

5. Sendo irrisório o proveito econômico obtido com a redução do débito, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

6. A procedência da impugnação quanto ao excesso de execução não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, sobre o montante incontroverso que não foi quitado voluntariamente pela devedora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:
"É procedente a impugnação ao cumprimento de sentença quando comprovado excesso de execução, sendo devidos honorários advocatícios em favor da executada pelo proveito econômico obtido com a redução do montante executado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1º; 525, V; e 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.166.578/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8076203-12.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
WNET-WORKING SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
, e como agravada
BAIA DE TODOS OS SANTOS COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, pelas razões adiante explanadas.